Tribunal: TJPA
Processo: 0812557-64.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812557-64.2024.8.14.0006

APELANTE: IRANEIDE DO SOCORRO FLOR CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. FIXAÇÃO E COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, tornou definitiva a tutela antecipada e julgou procedente o pedido de transferência de seu filho para hospital com suporte de cirurgia reconstrutora e ortopedia. A autora apelou visando à condenação dos réus ao pagamento da multa cominatória pelo atraso no cumprimento da decisão e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cominação e exigibilidade da multa diária fixada e posteriormente majorada em sede de tutela provisória; (ii) estabelecer se o atraso injustificado de 22 dias para a transferência hospitalar de paciente em estado grave gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação expressa na sentença quanto à multa já arbitrada e majorada configura omissão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, impondo-se sua confirmação e apuração em liquidação.

A multa cominatória e o bloqueio de verbas públicas são medidas legítimas e adequadas para compelir o cumprimento de ordens judiciais relacionadas a tratamento de saúde, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no REsp 1073448/RS).

O atraso injustificado de 22 dias para a efetivação de transferência hospitalar de paciente com diagnóstico grave e necessidade urgente de cirurgia extrapola o mero aborrecimento, causando sofrimento e angústia, configurando dano moral indenizável.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF, impõe a reparação quando presentes conduta, dano e nexo causal, independentemente de prova de dolo ou culpa.

O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, fixando-se no caso concreto em R$ 7.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada e posteriormente majorada em tutela provisória é devida e deve ser apurada em liquidação quando configurado o descumprimento da ordem judicial.

O atraso injustificado na efetivação de transferência hospitalar de paciente em estado grave, já reconhecida como urgente, configura dano moral indenizável.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, independe de prova de dolo ou culpa, bastando a comprovação de conduta, dano e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 489, § 1º, IV, 536, § 1º, 537, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06.10.2015, DJe 15.10.2015; TJ-DF, Apelação Cível nº 0707156-74.2020.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 16.02.2022; TJ-RJ, Apelação nº 0114060-03.2019.8.19.0038, Rel. Des. Marcelo Almeida, 19ª Câmara Cível, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11 a 18/08/2025, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRANEIDE DO SOCORRO FLOR CHAVES
(ID 24880897) em face de sentença (ID 24880896) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da ação de obrigação de fazer, torna definitiva a tutela antecipada e julga procedente o pedido inicial.

Em suas razões, a apelante sustenta que

o Juízo não enfrentou o pedido de fixação da multa cominatória em razão do atraso injustificado dos requeridos, o que outrora já havia sido reconhecido, bem como não julgou o pedido de condenação ao pagamento de dano moral, o que viola expressamente o que preceituam o 489, III, § 1º, IV, 536, § 1º, e 537, todos do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para a inclusão da condenação dos requeridos ao pagamento da multa cominatória no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), bem como ao pagamento de compensação por dano moral.

Contrarrazões do Estado do Pará pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 24880900).

Certificada a não apresentação de contrarrazões pelo Município de Ananindeua e a ausência de recurso dos réus (Id 24880901).

Coube-me, o feito, por prevenção ao processo de nº 0810123-23.2024.8.14.0000 (Id 24891575).

O Ministério Público abstém-se de intervenção no feito (ID 25945204).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação
.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, contra o município de Ananindeua/PA e do Estado do Pará, com o objetivo de viabilizar a transferência de seu filho, Vinicius Flor Chaves, para hospital com suporte de cirurgia reconstrutora e ortopedia, tendo em vista seu estado de saúde.

Formulou pedidos de: concessão da tutela provisória de urgência, para obrigar os réus a adotar as providências para a cirurgia de reconstrutora e de ortopedia indicada ao paciente, conforme documentação anexada, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência ou no Hospital Regional Abelardo Santos, ou em outro hospital adequado em qualquer estado da federação, inclusive particular caso necessário, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento; julgar procedente a ação condenando os requeridos na obrigação de fazer e ao pagamento da compensação por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); ao pagamento de astreintes e na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, caso não cumpra com a decisão judicial ou ela se torne impossível.

Em decisão interlocutória (Id 24880835) o foi concedida a tutela de urgência, e determinou a transferência do paciente, para hospital com suporte de cirurgia reconstrutora e ortopedia, preferencialmente na rede pública ou, na falta deste, na rede privada, às expensas dos requeridos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ciência, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais).

Em 11/06/24
, a parte peticionou alegando o não cumprimento da decisão e requerendo a adoção de medidas coercitivas (Id 24880845).

Em 12/06/24, juntado o mandado de intimação do Município com recebimento assinalado
em 11/06/24
(Id 24880847; 24880848). Em 13/06/25, certificada a intimação do Estado com juntada de mandado assinado em 11/06/24 (Id 24880849; 24880850).

Proferida,
em 14/06/24, decisão interlocutória majorando o valor da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais)
(Id 24880851). Certificada a intimação dos réus em 17/06/24 (Id 24880854; 24880858).

Em 20/06/24,
a autora peticionou novamente informando o descumprimento da obrigação imposta e requerendo a majoração do valor da multa e o bloqueio de verba (Id 24880862). Na mesma data,
determinado o bloqueio de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) nas contas dos demandados
(Id 24880866).

O Estado do Pará comprovou a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que majorou a multa para R$5.000,000 (Id 24880867).

Em 25/06/24, o Município de Ananindeua se manifestou alegando que o paciente estaria internado em unidade hospitalar do município de Marituba; solicitou o direcionamento da lide para esse Município e a elisão de eventuais bloqueios em suas contas (Id 24880870). Apresentou contestação.

Em 02/07/24, a autora informou que o paciente não havia sido transferido e que seu estado de saúde havia piorado. Requereu majoração da multa e transferência para hospital da rede privada (Id 24880875).

Contestação do Estado do Pará, em 05/07/2024 (Id 24880878).

Em 08/07/24, o Estado do Pará informou que o paciente fora internado na rede pública e estava recebendo tratamento adequado; postulou a extinção do feito (Id 24880879).

Conforme documento de Id 24880887, o paciente foi internado em 02/07/24 e o procedimento cirúrgico programado para 16/07/24.

Prolatada a sentença, nos termos dispositivos a saber:

“
ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que os Requeridos providenciem ao(à) Requerente VINICIUS FLOR CHAVES o fornecimento do tratamento, viabilizando a TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL COM SUPORTE DE CIRURGIA RECONSTRUTORA E ORTOPEDIA, e tudo que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde do ora paciente, que atenda às necessidades do caso
.

Por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do NCPC.

Torno definitiva a tutela deferida.

Sem custas.

Condeno o(s) Requerido(s) solidariamente em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), tomando-se como parâmetro a complexidade do trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Os autos demonstram a veracidade das afirmações contidas na inicial, conforme os documentos acostados, bem como a ausência de controvérsia sobre os fatos.

Quanto à aplicação de multa, a sentença, embora tenha tornado definitiva a tutela provisória, deixou de se manifestar expressamente quanto à fixação e exigibilidade da multa cominatória já arbitrada na fase inicial. Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os pedidos formulados e capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Há, pois, omissão quanto a esse ponto.

Na espécie, assenta-se a ausência da prestação administrativa, o que enseja a atuação do Poder Judiciário; vindo, então, as medidas coercitivas como um instrumento idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

No caso, a liminar foi deferida com prazo de 24 horas e multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), posteriormente majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais), imposição que deve ser confirmada.

No que concerne ao dano moral, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a
conduta
, o
dano
, o
nexo de causalidade
(entre este e aquela). A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

No caso, tem-se que a autora postulou a internação para procedimento cirúrgico de seu filho, cujas providência foram tomadas pelo Estado do Pará, com cumprimento 22 dias depois. Por certo, a situação causou angústia e sofrimento à genitora e ao próprio paciente, diante da incerteza quanto ao tratamento e ao risco à vida. Os autos reportam, por meio de laudos e fotografias, o estado grave do paciente, diagnosticado síndrome de Fournier, especialmente na região das nádegas, em decorrência da falta de mobilidade, com risco de infecções e necessidade de transferência para hospital com suporte de cirurgia reconstrutora e ortopedia.

O atraso injustificado de 22 dias para efetivar transferência hospitalar de paciente em estado grave, já reconhecida como urgente, configura violação direta aos dispositivos constitucionais, extrapolando a esfera do mero aborrecimento, gerando o dever de indenizar a título de reparação de danos morais.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CF E NA LODF . OMISSÃO CARACTERIZADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM . 1. É dever do Estado assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), incluindo-se aí a realização de cirurgia necessária para manutenção da saúde dentro de prazo razoável. 2. É ilegal a conduta do Poder Público de submeter paciente a espera injustificada para realização de procedimento cirúrgico, sobretudo quando demonstrada que a demora pode ocasionar o agravamento do quadro de saúde do paciente . 3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida. 4. Recurso de apelação conhecido e provido .

(TJ-DF 07071567420208070018 DF 0707156-74.2020.8.07 .0018, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“OBRIGAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU - DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VERTEBRAL. Apelação exclusiva da parte autora quanto aos danos morais, afastados em sentença. Provimento do apelo para condenar os réus solidariamente ao pagamento de danos morais pelos aborrecimentos e angustia sofridos. Profundo abalo, com óbvio desequilíbrio psicológico na espera do procedimento, fixando-se o dano moral no valor de R$ 10 .000,00.. PROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01140600320198190038, Relator.: Des(a). MARCELO ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/12/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021)”

O quantum deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida. Nesses termos, fixo a indenização por danos morais na monta de R$7.000,00 (sete mil reais).

Assim, a sentença merece reparos para determinar a cominação da multa nos termos deferidos em sede de tutela antecipada e posterior majoração, a ser apurada em sede de liquidação; bem como arbitrar indenização a título de danos morais.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025